Tribunal: CARF
Processo: 10640.003423/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.003423/2010-80
ACÓRDÃO
2001-007.419 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BENONE FERNANDES BILHEIRO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Wilderson Botto, que lhe deu provimento parcial, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 10.400,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.419 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003423/2010-80
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lilian Claudia de Souza,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-65.815 da 19a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro (1) /RJ (fls. 101 e segs.).
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 38/44) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes
infrações:
1. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no
valor de R$ 1.216,15, conforme fl. 39;
2. Dedução Indevida de Previdência Oficial, no valor de R$ 3.696,00, conforme fl.
40;
3. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 12.800,00, conforme fl.
41;
4. Compensação Indevida de Imposto Retido na Fonte, no valor de R$ 2.129,48,
conforme fl. 43.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) representante do contribuinte apresentou
impugnação, às fls. 02/07, alegando, em síntese, que apresenta documentação
comprobatória.

Após análise, a DRJ, por maioria de votos, acatou em parte os argumentos da
contribuinte.
Do voto vencido do acórdão recorrido:
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Inicialmente, destaca-se que o contribuinte declarou como dedução de pensão
alimentícia o valor de R$ 25.938,98. Alega que tal valor é o constante no
documento de fl. 17. Ressalta-se que a fiscalização, glosou apenas o valor de R$
1.216,15, por de tratar de rendimento de 13o salário, sujeito à tributação
exclusiva.
Esclareça-se, ainda, conforme DIRF, à fl. 49, que o valor referente à dedução para
a Pensão alimentícia é o valor constante no campo 04 do documento de fl. 17,
que não engloba o 13o salário, conforme abaixo:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.419 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003423/2010-80
3
Mês
Rend
IRRF
Prev. Privada
Prev. Oficial
Depend.
Pen. Alim.
jan
6.298,65
443,5
0
266,8
252,72
2.245,23
fev
5.405,12
248,48
0
286,36
264,1
2.041,28
mar
5.405,12
276,61
0
286,36
264,1
1.939,01
abr
5.405,12
276,61
0
286,36
264,1
1.939,01
mai
5.405,12
278,49
0
276,19
264,1
1.942,33
jun
5.405,12
278,49
0
276,19
264,1
1.942,33
jul
5.405,12
278,49
0
276,19
264,1
1.942,33
ago
6.151,60
401,59
0
358,3
264,1
2.159,08
set
6.849,71
533,07
0
317,24
264,1
2.420,13
out
5.778,36
340,04
0
317,24
264,1
2.050,70
nov
5.778,36
340,04
0
317,24
264,1
2.050,70
dez
5.778,36
340,04
0
317,24
264,1
2.050,70

TOTAL 24.722,83

Esclareça-se, ainda, que o rendimento de décimo terceiro salário sofre tributação
exclusiva na fonte, por força do disposto no art. 16, inciso III, da Lei no 8.134, de
1990. Dessa forma, como tal rendimento não integra o cômputo de rendimento
bruto sujeito ao ajuste anual, as deduções incidentes sobre tal valor, assim como
o correspondente imposto de renda retido na fonte, também não podem ser
considerados no cálculo do ajuste da respectiva declaração de rendimentos.
Portanto, pelo fato de a pensão alimentícia judicial incidente sobre rendimento de
décimo terceiro salário não representar despesa dedutível da base de cálculo do
imposto na declaração de ajuste anual, deve ser mantida a glosa referente ao
abono anual.
Da Dedução Indevida de Previdência Oficial
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999)
assim dispõe sobre a dedução de contribuições para a previdência oficial:
" Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
Para comprovar o valor deduzido de R$ 3.696,00, o contribuinte juntou os
documentos de fls. 18/33.
Ademais, verifica-se o recolhimento das GPSs e que o contribuinte constava no rol
de trabalhadores informados em GFIP, conforme consulta às fls. 94/99, motivo
pelo qual me manifesto pelo cancelamento da presente glosa.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
De análise aos autos, constata-se que a fiscalização, após a verificação da
documentação apresentada, procedeu à glosa de despesas médicas declaradas
pelo Contribuinte.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.419 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003423/2010-80
4
Em relação ao tema, vale ressaltar que a Lei no 9.250 de 1995, prevê, no art. 8o, as
deduções permitidas na apuração da base de cálculo do imposto, entre as quais
figuram as despesas médicas.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.419 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003423/2010-80
5
Nesse mesmo sentido, estabelece o Decreto no 3000, de 26 de março de 1999
(RIR – Regulamento do Imposto de Renda):
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamento
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Física - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; (...)
Destaca-se, ainda, o previsto na Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro
de 2001, ao tratar da comprovação de tais dispêndios, verbis:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, a comprovação ser feita com a indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
E o “caput” do artigo 73, do RIR/1999, verbis:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Ressalto, ainda, que compartilho do entendimento de que ausentes um ou mais
dos requisitos acima, como endereço ou C.P.F. do prestador do serviço, tal vício
pode ser suprido, seja por complementação apresentada pelo contribuinte, seja
por consulta aos sistemas da Receita Federal, em observância ao disposto no art.
37 da Lei 9.784/99.
E, por fim, defendo a tese adotada pela Receita Federal de que não havendo
indícios de fraude, o contribuinte é o beneficiário dos serviços prestados nos
recibos emitidos em seu nome.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.419 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003423/2010-80
6
Destarte, em análise dos autos, verifica-se que foram glosadas despesas médicas
no valor de R$ 12.800,00, pelos motivos expostos na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, à fl. 42:
O contribuinte informou em sua DIRPF/2008 o valor de R$25.218,26 a titulo de
despesas médicas, tendo sido essa retida em malha por estar a referida dedução
fora dos parâmetros de normalidade. Foi então expedida intimação para que ele
trouxesse os documentos referentes às despesas declaradas. A análise dos
documentos apresentados mostrou o que segue: o contribuinte informa o
atendimento simultâneo, durante todo o ano, por duas psicólogas diferentes,
sendo que uma delas atua em Muriaé e a outra em Juiz de Fora, cidades distantes
cerca de 160 km uma da outra; além disso, foi informado também pagamentos a
uma fonoaudióloga, sendo que a situação fiscal das três profissionais não é
compatível com os preços por elas praticados, motivo pelo qual foi o contribuinte
intimado a comprovar a efetiva prestação e o efetivo pagamento daqueles
serviços, conforme Termo de Intimação Fiscal/Malha no 877/2010.
Cientificado do referido Termo em 21 de junho de 2010, conforme AR em anexo,
ele não se pronunciou até a presente data, motivo pelo qual cabe a glosa também
do valor de R$12.800,00. Esse entendimento encontra fulcro na legislação do
imposto de renda que prevê que a dedução diz respeito a pagamentos
devidamente comprovados.
Portanto, foram glosadas as seguintes despesas declaradas:
CPF/CNPJ/NIT
Nome do Beneficiário
Valor Pago
380.877.826-15
ANA LUCIA LUPATINI ALMADA
7.400,00
054.576.556-01
DANUZA MACHADO
2.400,00
048.832.036-46
BEATRIZ FERNANDES GONCALVES
3.000,00

TOTAL
12.800,00
Para comprovar as despesas referente à Ana Lucia Lupatini Almada, o contribuinte
apresentou os documentos de fls. 08/10, que totalizam R$ 7.400,00, e a
declaração de fl. 37, que confirmou os recibos emitidos e esclareceu que na
impossibilidade de atendimento do contribuinte, este era feito pela sua colega
psicóloga Beatriz Fernandes Gonçalves. Destaca-se, ainda, a declaração prestada
por Beatriz Fernandes Gonçalvel, à fl. 34, que esclarece ter prestado serviços ao
contribuinte em sua residência, embora exerça funções em Muriaé. Desta forma,
entendo que o contribuinte logrou comprovar os valores pagos, em espécie, e a
dúvida levantada pela fiscalização, motivo pelo qual me manifesto pelo
cancelamento da presente glosa.
Da mesma forma, apresentou os documentos de fls. 11/13, em relação à
fonoaudióloga Danuza Machado, e fls. 14/16 e declaração de fl. 34, em relação à
psicóloga Beatriz Fernandes Gonçalves, que comprovam o pagamento das
despesas médicas, em espécie, e atendem aos requisitos legais acima, motivo
pelo qual também me manifesto no sentido de cancelar tais glosas.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.419 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003423/2010-80
7
Ressalto, por fim, que aceito os recibos em que esclarecem que os serviços foram
prestados ao contribuinte e sua filha, tendo em vista que o mesmo declarou sua
filha como dependente.
Da Compensação Indevida de Imposto Retido na Fonte
Com relação à presente infração, a fiscalização justificou o lançamento da
seguinte forma, conforme fl. 43:
A DIRF apresentada por Vestuários e Acessórios Pe de Moleque informa o
desconto do valor de R$2.129,48 a titulo de imposto de renda retido na fonte do
contribuinte. Intimada a efetuar o recolhimento desse valor, a empresa não
atendeu. Considerando que o próprio contribuinte é o sócio administrador da
empresa, não pode ele pleitear a compensação do valor acima, motivo pelo qual
foi feita sua glosa.
Em consulta à DIRF da empresa Vestuários e Acessórios Pé de Moleque Ltda, CNPJ
86.505.252/0001-98, verifica-se que foram retidos os seguintes valores:
Código de receita:
0561 - Rendimentos
do trabalho
assalariado

Meses
Rendimentos
tributáveis
Deduções
Imposto
retido

Previdência oficial Dependentes Pensão alimen tícia Previd ência privad
a e
FAPI

Janeiro
2.800,00
308,00
0,00
0,00
0,00
185,23
Fevereiro
2.800,00
308,00
0,00
0,00
0,00
176,75
Março
2.800,00
308,00
0,00
0,00
0,00
176,75
Abril
2.800,00
308,00
0,00
0,00
0,00
176,75
Maio
2.800,00
308,00
0,00
0,00
0,00
176,75
Junho
2.800,00
308,00
0,00
0,00
0,00
176,75
Julho
2.800,00
308,00
0,00
0,00
0,00
176,75
Agosto
2.800,00
308,00
0,00
0,00
0,00
176,75
Setembro
2.800,00
308,00
0,00
0,00
0,00
176,75
Outubro
2.800,00
308,00
0,00
0,00
0,00
176,75
Novembro
2.800,00
308,00
0,00
0,00
0,00
176,75
Dezembro
2.800,00
308,00
0,00
0,00
0,00
176,75
Total
33.600,00
3.696,00
0,00
0,00
0,00
2.129,4
8
13o Salário
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Código de receita:
8045 - Comissões e
corretagens pagos à
PJ e serviços de
propaganda
prestados por PJ
(Art. 53, Lei
7.450/85)

Anterior
Código de
receita
Próxim
o

Meses
Rendimentos
tributáveis
Imposto retido

Janeiro
307,12
4,55

Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.419 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003423/2010-80
8
Fevereiro
228,05
3,38

Março
169,73
2,50

Abril
190,20
2,79

Maio
292,02
4,31

Junho
287,64
4,26

Julho
365,41
5,41

Agosto
283,95
4,21

Setembro
310,51
4,62

Outubro
383,32
5,70

Novembro
315,16
4,64

Dezembro
451,84
6,71

Total
3.584,95
53,08

Em análise dos autos, verifica-se que o contribuinte apresentou os DARFs de fls.
19/21.
Em consulta aos sistemas internos da Receita Federal, confirmam-se apenas 6
recolhimentos correspondentes às retenções realizadas em 2007, no valor total
de R$ 1.060,50, conforme fl. 100.
Desta forma, considerando que o contribuinte, por ser sócio da empresa que
promoveu a retenção do Imposto de Renda, era, portanto, o responsável pelo
recolhimento de tais retenções, não pode, o mesmo, se beneficiar da dedução de
Imposto de Renda retido sem a devida comprovação do recolhimento.
Destarte, manifesto-me pela possibilidade de dedução apenas dos valores
devidamente recolhidos.
Em resumo, manifesto-me pela manutenção da glosa de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor de R$ 1.216,15 e
de parte da infração de Compensação Indevida de Imposto Retido na Fonte, no
valor de R$ 1.060,98.
De acordo com o acima exposto, segue novo demonstrativo da apuração do
imposto devido:
Descrição
Valores em Reais
Valores em Reais

Notificação de
Lançamento
Após análise da
documentação
apresentada
1. Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
107.674,26
107.674,26
2. Omissão dos Rendimentos Apurada
-

3. Total das Deduções Declaradas
61.604,15
61.604,15
4. Glosa das Deduções Indevidas
17.712,15
1.216,15
5. Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido
-
-
6. Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
63.782,26
47.286,26
7. Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela tabela
progressiva anual)
11.237,80
6.701,40
8. Dedução de Incentivo
-
-
9. Glosa de Dedução de Incentivo
-
-
10. Total de Imposto Pago Declarado
6.164,93
6.164,93
11. Glosa de Imposto Pago
2.129,48
1.060,98
12. IRRF sobre Infração e/ou Carnê-Leão Pago
-
-
13. Imposto a Pagar após Alterações (7-8+9-10+11-12)
7.202,35
1.597,45
14. Imposto a Pagar Declarado/Calculado
202,03
202,03
15. Imposto já Restituído
-
-
16. Imposto Suplementar
7.000,32
1.395,42
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.419 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003423/2010-80
9
17.Imposto a Restituir Ajustado

Tabela Progressiva para o cálculo anual do Imposto de Renda
de Pessoa Física para o exercício de 2008, ano-calendário de
2007. *

Base de cálculo anual em R$
Alíquota %
Parcela a deduzir do
imposto em R$
Até 15.764,28
-
-
De 15.764,29 até 31.501,44
15
2.364,64
Acima de 31.501,44
27,5
6.302,32
Destarte, em face dos argumentos expendidos, voto pela procedência em parte
da impugnação, razão pela qual deve ser mantido o Imposto suplementar de R$
1.395,42, sendo R$ 334,44, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de
mora e R$ 1.060,98, a ser acrescido de multa de mora de 20% e juros de mora.

Do voto vencedor do acórdão recorrido:
Discorda-se do relator exclusivamente quanto à infração de dedução indevida de
despesas médicas.
A autoridade lançadora expressamente motivou este lançamento no fato de o
Interessado não ter se pronunciado sobre intimação realizada com fim de que
fossem comprovados a efetiva prestação e o efetivo pagamento dos serviços em
questão (fl. 42). A intimação da malha fiscal de fl. 50 comprova esta motivação.
O Interessado não se manifesta em sua impugnação sobre a comprovação do
efetivo pagamento. As declarações das prestadoras Beatriz Fernandes Gonçalves
(fl. 34) e Ana Lúcia Lupatini Almada (fl. 37) simplesmente relatam que o
pagamento ocorreu em espécie.
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.o 3.000, de 26 de março de
1999) assim dispõe sobre as deduções permitidas e a dedução de despesas
médicas:
“DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos
Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.419 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003423/2010-80
10
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;” (grifou-se)

Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação. O
primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição
legal (“pagamentos efetuados”), é exatamente o pagamento das despesas
médicas. Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas
médicas, o recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for
prestado por pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica. No entanto, é
lícito à Autoridade Fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de provas
adicionais, caso não fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou
do respectivo pagamento. Percebe-se, ainda, que a terminologia adotada pela
legislação é “documentação”, o que, por certo, compreende diversos tipos de
documentos, tais como, recibo de pagamento/nota fiscal, exame médico, cheque
nominal, prontuário médico, laudo médico, dentre outros. O importante, para
que tenham eficácia probatória, é que reflitam a quitação de determinada
obrigação. Para tanto, é necessário que, da documentação, seja possível
identificar: a) a natureza do serviço prestado, não bastando a menção genérica à
prestação de serviços médicos; b) o efetivo pagamento; e c) a correspondência
entre o pagamento e o valor pago ao nome, número de inscrição cadastral e
endereço do profissional recebedor da contraprestação pecuniária. Esses fatos
podem estar identificados em um único documento ou em um conjunto de
documentos que se complementem, de livre produção, pois a lei não define
forma específica. Existem, todavia, certos fatos cujo meio de prova está tipificado.
O pagamento é um destes fatos, pois na falta de outro documento comprobatório
da quitação da obrigação, pode ser provado por meio de cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento, conforme art. 80 § 1o, inciso III, in fine, do
RIR/1999. Regra geral, ao Fisco cabe provar as alegações sobre omissão de
rendimentos e ao contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito
tributário, competindo-lhe, portanto, cumprir o encargo do ônus da prova das
despesas médicas deduzidas, quando assim exigido pelo Fisco, por força do art. 73
do Regulamento do Imposto de Renda. Assim dispõe o art. 333 do Código do
Processo Civil (CPC – Lei n.o 5.869, de 11 de janeiro de 1973): “Art. 333. O ônus da
prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.” É decorrência da regra geral do direito, segundo a qual quem alega alguma
coisa deve comprová-la, pois não seria lícito que a parte se beneficiasse do
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.419 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003423/2010-80
11
alegado com base apenas em meras afirmações. Os recibos e as declarações de
pagamento contêm uma declaração de fato, o que faz com que tenham aptidão
para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme dicção do
parágrafo único do art. 368 do CPC: “Art. 368. As declarações constantes do
documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário. Parágrafo único. Quando, todavia, contiver
declaração de ciência, relativa a determinado fato, o documento particular prova
a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado em sua
veracidade o ônus de provar o fato.” Esse dispositivo legal também esclarece que
os recibos e as declarações de pagamento presumem-se verdadeiros somente em
relação àqueles que participaram do ato. Neste sentido, o Superior Tribunal de
Justiça já teve oportunidade de afirmar que “a presunção juris tantun de
veracidade do conteúdo do instrumento particular é invocável tão-somente em
relação aos seus subscritores (STJ, Ac. Unân. 4a T. Resp. 33.200-3/SP, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, in RSTJ 78:269). É também o entendimento da
doutrina abalizada de Washington de Barros Monteiro: “Saliente-se, entretanto,
que a presunção de veracidade só prevalece contra os próprios signatários, não
contra terceiros, estranhos ao ato”. (Curso de Direito Civil”, 1o vol., 34a Edição, p.
257 e 258). O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002)
também disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos
particulares e seus efeitos sobre terceiros: “Art. 219. As declarações constantes de
documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
(...) Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(grifou-se) É certo que o sistema protege o documento que se reveste de
presunção de veracidade, permitindo redução do seu valor probatório somente
diante de prova em contrário. Por outro lado, o documento que não se reveste de
presunção
de veracidade
é
passível
de
ser
rejeitado
como
prova,
independentemente de prévia invalidação quanto à sua autenticidade ou
veracidade, desde que haja outros motivos. Em síntese, como não há presunção
de veracidade, perante o Fisco, do recibo e da declaração de pagamento, a este
documento atribui-se ordinário valor probatório. Por isso, a simples declaração
dos prestadores de que receberam os honorários em espécie não é suficiente
para comprovar o efetivo pagamento das despesas declaradas. Assim, com base
nos princípios da persuasão racional e do livre convencimento, e, considerando
que, conforme dispositivos do CPC e CC retrocitados, o ônus da prova do fato
declarado compete ao contribuinte interessado na prova da sua veracidade,
conclui-se que é legítima a exigência, pelo Fisco, de elementos complementares a
este documento, com a finalidade de formar juízo de verossimilhança dos fatos
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.419 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003423/2010-80
12
declarados, não se exigindo, para tanto, a invalidação da autenticidade e
veracidade do recibo e da declaração de pagamento. Sabendo-se que as
declarações, por si só, podem não ser suficientes para comprovar o fato que deu
origem à despesa médica, a decisão quanto à necessidade de mais ou menos
elementos de prova deve ser resolvida à luz do princípio da razoabilidade,
ponderando- se a acessibilidade às provas. Despesas médicas de valor expressivo,
individualmente ou em conjunto, ensejam, necessariamente, maior comprovação
da despesa incorrida. Além disso, é possível afirmar que, em regra, as dívidas de
valores elevados são pagas em cheque ou cartão de crédito, por questões de
segurança e de comodidade. Considerando esses fatores, que são de
conhecimento geral, e, portanto, deduzidos a partir da ordinária experiência,
presume-se que, nesses casos, em regra, é viável e possível a apresentação, pelo
contribuinte, de elementos complementares ao recibo de pagamento, tais como
cheques, comprovantes de depósitos bancários, extratos bancários comprovando
os saques no caso de pagamento em dinheiro, etc. Este entendimento é abalizado
pela jurisprudência do Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, conforme ementas abaixo: “DESPESAS MÉDICAS E
ODONTOLÓGICAS. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. Deve ser mantida a glosa de
despesas médicas e odontológicas de valor relevante insuficientemente
comprovadas por documentação hábil e idônea quanto ao efetivo pagamento e à
efetiva prestação dos serviços por profissional habilitado.
DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de despesas
médicas depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte. (1a
Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara / Acórdão unân. 102-49395 em
06/11/2008, rel. Eduardo Tadeu Farah). IRPF - DEDUÇÃO COM DESPESAS
MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar do abatimento pleiteado com base em
despesas médicas, não basta a disponibilidade de um simples recibo ou
declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação dos serviços e do
pagamento correlato. Essas condições devem ser comprovadas por outros meios
de prova, tais como: radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais, notas
fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples declarações unilaterais não têm
o condão de suprir as provas mencionadas ( Acórdão 102-46489 de 16/09/2004).
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros
elementos de prova complementares, pagamentos realizados por serviços
médicos ou odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua
prestação. Nessa hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de
elementos adicionais para a comprovação da efetividade da prestação dos
serviços e/ou do pagamento. (Ac. 1o CC 104-23.311, de 2008). IRPF - GLOSA DE
DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de 1972, na apreciação
de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar livremente sua
convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de despesas
odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade dos
serviços e o pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48.510, de 2007). IRPF
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.419 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003423/2010-80
13
- DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas médicas,
na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima,
portanto, a glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo
imprestável para o fim a que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998).” Todo o
exposto leva a concluir que a declaração particular de pagamento, por si só, não
tem eficácia probatória para fins de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física,
quando, apesar de preencher os requisitos objetivos do art. 80 do Regulamento
do Imposto de Renda, a despesa médica tiver valor expressivo, e, além disso, o
contribuinte, devidamente intimado, não tiver apresentado elementos
subsidiários nem comprovado a impossibilidade de fazê-lo. Exige-se nesses casos
a comprovação da prestação dos serviços e, principalmente, a efetiva realização
dos pagamentos correspondentes. Para a comprovação da efetividade dos
pagamentos sugere-se: cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária,
comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes de
transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias, comprovantes
de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados
em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas
e valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo
também o interessado apresentar outros que julgar conveniente, desde que
surtam os devidos efeitos legais. Estes meios de prova foram expressamente
listados pela autoridade fiscal na intimação de fl. 50. Com efeito, inexiste
obrigação legal de que o contribuinte efetue os pagamentos com cheque cruzado
e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção de beneficiar-se de
dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas ele e o
profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se,
mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do serviço e do
pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da regularidade da
dedução pleiteada. Desta forma, por considerar não estar comprovado o efetivo
pagamento das despesas médicas glosada, apesar de o Interessado ter sido
intimado para este fim e esta ter sido a motivação para o lançamento em
julgamento, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 12.800,00 (art. 73 do
Regulamento do Imposto de Renda). Quanto aos prestadores Ana Lúcia Lupatini
Almada e Danuza Machado, deve ser ressaltado, ainda, que os recibos de fls.
08/13 indicam que a filha do Interessado também foi paciente dos serviços
médicos prestados. Através dos documentos constantes nos autos não é possível
confirmar se esta filha beneficiária dos serviços médicos é a mesma declarada
como dependente na DIRPF/2008. Assim, a glosa destas duas prestadoras deve
ser mantida também com a motivação de não estar comprovado o paciente dos
serviços prestados, uma vez que a dedução se restringe aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (art. 80, § 1o, inciso II do Regulamento do Imposto de Renda). O
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.419 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003423/2010-80
14
Imposto de Renda suplementar, após o julgamento, fica calculado da seguinte
forma:
(...)
O Imposto de Renda dos códigos de receita 2904 e 0211 fica calculado da seguinte
forma, com a respectiva multa de ofício e multa de mora, além dos juros de mora
a serem calculados no momento do pagamento:
(...)
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação, mantendo em parte o crédito tributário lançado conforme tabelas
acima, aí incluída a parcela do imposto relativa à matéria não impugnada,
acrescido de multa de ofício para o código 2904 e multa de mora para o código
0211.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 14/07/2014, Recurso Voluntário, fl. 122, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento. Cita jurisprudência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Despesas médicas

Passo então à análise da questão que subiu a esta turma do CARF para análise e
julgamento, qual seja, se os recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos
pagamentos por serviços prestados pelas psicólogas Ana Lucia Lupatini Almada (R$ 7.400,00) e
Beatriz Fernandes Gonçalves (R$ 3.000,00) e pela fonoaudióloga Danuza Machado (R$ 2.400,00),
no valor total glosado de R$ 12.800,00, são suficientes para provar o alegado, para fins de sua
utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste
anual.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.419 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003423/2010-80
15
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos,
pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do imóvel
em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma infinidade
de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador entendeu por
conceder, atendidas determinados limites e condições.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.419 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003423/2010-80
16
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo
ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas, pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.419 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003423/2010-80
17
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes e, portanto, deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 147
DF CARF MF
Original